Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. No caso em tela, não se verifica omissão quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, visto que o voto condutor restou fundamentado na ausência de comprovação da origem salarial da verba penhorada, bem como na legalidade da penhora sobre valores de aplicação financeira do devedor
3. Embargos de declaração rejeitados.